Tribunal: TJMT
Processo: 1014887-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014887-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER VILACA VARDASCA - CPF: 020.200.858-44 (APELANTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – A reiteração dos argumentos da inicial não implica necessariamente na inadmissibilidade do recurso, desde que evidencie o inconformismo e se contraponha aos fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

II – Restando incontroversa a ilicitude praticada pela ré, ora apelada, na cobrança da fatura discutida nos autos, é pertinente a irresignação do autor, ora apelante, para que a concessionária ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, a interrupção abusiva da prestação de serviço essencial, por si só, é suficiente para a configuração da lesão ao direito de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WAGNER VILAÇA VARDASCA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1014887-36.2018.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente a ação para:

i) determinar que a ré revise e refature a fatura do mês de março de 2018, observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida, bem como as faturas não geradas (novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018) no valor correspondente à média dos últimos doze meses, contados a partir de outubro de 2017; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 51640041), o autor, ora apelante, narra que, na data de 30.5.2018, ajuizou a presente ação pleiteando tutela jurisdicional contra a emissão abusiva de uma fatura no valor de R$ 3.439,46 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 22.3.2018.

Aduz que, na data de 4.6.2018, em virtude da dívida pretérita, a concessionária ré interrompeu o fornecimento da energia. Concedida a medida liminar pleiteada, o fornecimento da energia foi restabelecido.

Narrados esses fatos, sustenta que, evidenciada a ilicitude da conduta praticada pela ré, ora apelada, faz jus à indenização por danos morais.

Salienta que restou comprovado que a ré, ora apelada, condicionou o restabelecimento do fornecimento da energia ao pagamento das faturas pretéritas.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 51640045), a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO AUTOR

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito. Portanto, a apelação desacompanhada de tais fundamentos é inadmissível.

Entretanto, a reiteração dos argumentos da inicial não implica necessariamente na inadmissibilidade do recurso, desde que evidencie o inconformismo e se contraponha aos fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

-MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se, em decorrência do ato ilícito praticado, a ré, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, evidenciada a ilicitude da conduta praticada pela ré, ora apelada, faz jus à indenização por danos morais.

Assiste razão o autor, ora apelante.

Isso porque, restando incontroversa a ilicitude praticada pela ré, ora apelada, na cobrança da fatura discutida nos autos, é pertinente a irresignação do autor, ora apelante, para que a concessionária ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista que, conforme pacífica orientação jurisprudencial, a interrupção abusiva da prestação de serviço essencial, por si só, é suficiente para a configuração da lesão ao direito de personalidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais.

2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e o valor fixado, por esta Câmara, em casos semelhantes, à toda evidência, a condenação da ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo parcialmente a sentença recorrida para condenar a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar deste acórdão (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça), e, acrescido de juros legais (artigo 406 do Código Civil), a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020